Tribunal: TJDFT
Processo: 0033930-61.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PRECEDENTE VINCULANTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE NÃO ALCANÇADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sobre o tema 986, firmou a tese no sentido de que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
2. A modulação dos efeitos do acórdão do julgamento afeto ao Tema 986 não beneficia contribuintes com ajuizamento de demanda judicial, em que não houve concessão de tutela provisória.
3. Com a inversão do resultado, revela-se prejudicado o apelo do autor que tinha por finalidade a majoração dos honorários sucumbenciais antes arbitrados em seu favor.
4. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada.